Tribunal: TJDFT
Processo: 0716598-23.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716598-23.2022.8.07.0009 RECORRENTE: BRAYNER PINHEIRO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. INCABÍVEL. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia pelos crimes previstos nos artigos 121, § 2o, incisos II, III e IV, do Código Penal e 305 do Código de Trânsito Brasileiro. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2. (i) verificar a possibilidade de desclassificação do crime de homicídio qualificado para o de homicídio culposo; (i) analisar se cabível o afastamento das qualificadoras do art. 121, § o, incisos II, III e IV, do Código Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A decisão de pronúncia deve comportar, basicamente, o juízo de admissibilidade da acusação, restrito à existência de prova da materialidade do ilícito e de indícios da autoria ou participação. 3.1. Não se exige, na primeira fase do procedimento do Júri, a certeza quanto à autoria delitiva, devendo as controvérsias serem dirimidas pelo Conselho de Sentença – a quem cabe realizar o exame mais aprofundado das provas para acolher a versão que lhe pareça mais verossímil. 4. É inviável a desclassificação da conduta na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri quando não demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de animus necandi. 5. A exclusão das circunstâncias qualificadoras na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal Popular só se mostra viável quando manifestamente improcedentes ou totalmente divorciadas do contexto fático-probatório dos autos, o que não ocorreu neste caso. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 418 e 419, ambos do Código de Processo Penal, 73, 74, § 3o, e 121, § 3o, todos do Código Penal, pugnando pela desclassificação da conduta para o crime de homicídio culposo, sob o fundamento de que as provas dos autos não concluíram pela intenção de matar, tratando-se de acidente de trânsito que, tragicamente, levou um pedestre a óbito; b) artigo 121, § 2o, incisos III e IV, do CP, requerendo o afastamento das qualificadoras, ao argumento de que não houve dolo de matar na conduta. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento do dolo eventual ou da culpa consciente durante a prática da ação criminosa. Ademais, suscita divergências jurisprudenciais quanto às teses descritas nas alíneas “a” e “b” supra, colacionando julgados do STJ, inclusive em sede de habeas corpus, a fim de demonstrá-las. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido que tange à mencionada contrariedade aos artigos 418 e 419, ambos do Código de Processo Penal, 73, 74, § 3o, e 121, § 2o, incisos III e IV, e § 3o, todos do Código Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, acerca do pedido de desclassificação da conduta criminosa, o STJ decidiu que “A desclassificação de conduta penal que dependa de reexame de circunstâncias fáticas está vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ” (AgRg no REsp n. 2.215.512/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 16/12/2025). Sobre o pleito de afastamento das qualificadoras, a Corte Superior assentou que “1. Na hipótese, a moldura fática delineada nas instâncias ordinárias demonstrou a existência de indícios suficientes de autoria para a pronúncia, bem como elementos que apontam substrato necessário a indicar a presença das qualificadoras, devendo, portanto, a análise ser submetida ao Conselho de Sentença, o que está em consonância com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 2. Assim, firmada essa premissa, reitero que o reexame da questão demandaria a revisão da moldura fática estabelecida no acórdão atacado, providência vedada nos termos da Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.958.108/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 25/11/2025, DJEN de 19/12/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Outrossim, a Corte Superior já assentou que: “A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea "c" do art. 105, III, da Constituição Federal exige a demonstração da divergência jurisprudencial mediante cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, com transcrição dos trechos pertinentes e indicação das circunstâncias que evidenciem similitude fática e divergência de interpretação jurídica” (REsp n. 2.238.709/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 15/12/2025). Além disso, quanto aos paradigmas do STJ em sede de habeas corpus, “Este Tribunal consolidou o entendimento segundo o qual acórdãos prolatados em habeas corpus, recurso ordinário em habeas corpus e mandado de segurança não podem ser utilizados para demonstrar divergência em recurso especial” (AgRg nos EAREsp n. 2.644.420/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 15/10/2025, DJEN de 20/10/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-H27